Tribunal: STF
Processo: RHC 247560
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Duas condenações por crime de tráfico de drogas. 3. Indulto. A pendência do cumprimento de pena por delito impeditivo do indulto veda a concessão do benefício previsto no Decreto Presidencial 11.302/2022, independentemente de os crimes serem conexos ou não. 4. Agravo desprovido.